Tribunal: STF
Processo: ARE 1550216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA c.c ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ISS e Multa - Exercícios de 2016 a 2018 - Município de São Paulo - Procedência em primeiro grau - Imunidade - Amplitude máxima conferida ao preceito - Organização da sociedade civil de interesse público - OSCIP - Lei nº 9.790/1999 - Celebração de instrumentos de parceria, termos de cooperação e convênios com entes públicos - Vínculo de cooperação entre as partes para o fomento e a execução de atividades de interesse público, em estrita relação com as finalidades da autora - Subsistência, porém, da obrigação acessória, tornada principal, a teor do art. 113 § 3º do CTN - Precedente - Ação apenas parcialmente procedente - Preservação, contudo, da atribuição da sucumbência, a teor do art. 86 § único do CPC, contando-se, os honorários, sobre o proveito econômico da autora - Sentença reformada, em tais aspectos - Recursos, oficial (considerado interposto) e voluntário municipal, providos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea “c” e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente